Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DESCUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS ANTERIORES ÀS TRÊS ÚLTIMAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DO RITO DA PRISÃO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente, menor de idade, contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução pelo rito da prisão em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, referente ao débito alimentar compreendido entre agosto de 2022 e a presente data. O juízo de origem entendeu ausente a urgência necessária à adoção do rito da prisão civil e determinou a conversão do procedimento para o rito da penhora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão agravada por deficiência de fundamentação; (ii) definir se é cabível o prosseguimento da execução alimentar pelo rito da prisão diante do inadimplemento de acordo judicial celebrado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao apontar que o acordo homologado afastou a urgência anteriormente reconhecida, não se configurando, assim, nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, § 1o, VI, do CPC. A divergência quanto ao conteúdo decisório não caracteriza ausência de motivação.
4. O rito da prisão é reservado a hipóteses de inadimplemento de prestações alimentares atuais e urgentes, notadamente as três últimas vencidas, conforme art. 528, § 7o, do CPC e a Súmula 309 do STJ.
5. O inadimplemento de acordo judicial que trata de parcelas pretéritas não autoriza, por si só, o uso da coerção pessoal, especialmente na ausência de risco alimentar iminente.
6. A existência de medidas menos gravosas em curso, como o desconto em folha de pagamento, reforça a desnecessidade da prisão civil para a satisfação do crédito alimentar.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII, e art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, VI, e 528, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; TJDFT, Acórdão 1999309, 0753432-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 28.05.2025.